Tribunal: TJDFT
Processo: 0743244-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0743244-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARLYS BATISTA COUTO ALVES AGRAVADO: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jarlys Batista Couto Alves em face da r. decisão (ID 52205730) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda, declinou da competência para julgar o feito em favor do d. 1a Juizado Especial Cível de Planaltina, por entender que se trata de órgão prevento (art. 286, II, do CPC/15). O Agravante deixou de recolher preparo, uma vez que pleiteou a concessão da gratuidade de justiça. Em decisão liminar, deferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso, a fim de obstar a remessa dos autos ao 1o Juízo Especial Cível de Planaltina (ID 52247894). Posterguei a análise da gratuidade de justiça e oportunizei que, em 5 dias, o Agravante juntasse comprovante de renda, declaração completa de Imposto de Renda, bem como extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, de modo a demonstrar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Intimado, o Agravante juntou aos autos apenas declaração de Imposto de Renda referente ao exercício de 2023 (ID 52649782). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registre-se a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esse critério, contudo, não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na presente demanda, a documentação colacionada ao feito é insuficiente para esclarecer a realidade econômica do Recorrente, visto que sequer houve a apresentação dos extratos bancários, muito embora constar na declaração de Imposto de Renda que o Agravante possui relação bancária com Banco Seguro S.A., Banco Digio, Nu Financeira S.A. e Banco C6 S.A (ID 52649782, pág. 2). Ademais, em que pese na declaração de Imposto de Renda conter a informação de rendimentos auferidos pelo Agravante (ID 52649782, pág. 1), não houve apresentação de qualquer comprovante de renda. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste Agravo de Instrumento (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator